Tribunal: TJES
Processo: 5008242-92.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008242-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008242-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de VIANA/ES
, que determinou a aplicação do percentual de 40% (quarenta) por cento para progressão de regime.

Nas razões de seu recurso, o Parquet sustenta que o agravado fora condenado por homicídio qualificado e, tratando-se de crime hediondo com resultado morte, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 112, “a” da LEP.

É o breve relato. Passo a decidir.

O recurso merece acolhida.

O agravante foi condenado por um crime comum (roubo circunstanciado) e por crime hediondo (tráfico de drogas), de modo que se trata de
reincidente genérico
.

Deve ser destacado o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo fora incluído na categoria de crime hediondo pela Lei 13.964/2019 que promoveu modificação na Lei 8.072/1990. Nessa toada,
em respeito ao princípio da anterioridade, não pode atingir apenado, já que o delito fora cometido antes da entrada em vigor da novatio legis. Vejamos:

“
Muito embora a Lei 13.964/19 tenha alterado a redação do inciso II do art. 1º da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) para nele incluir o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tal modificação não pode retroagir para atingir o condenado por crime cometido antes da entrada em vigor da novatio legis, em respeito ao princípio da anterioridade (art. 5º, XL, CF e art. 1º do CP)” (HC 617.922/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/2/2021). 4. Agravo regimental improvido.(AgInt no REsp n. 1.951.496/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim sendo, para efeito da progressão de regime prevista no art. 112 da LEP, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo cometido antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 deve ser considerado
delito comum.

Com a promulgação da Lei 13.964/19, o artigo 112 da LEP foi modificado e trouxe frações diferenciadas para fins progressivos, prevendo no inciso VII que:

A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Desta forma, a nova redação exige, para aplicação da fração de 3/5 ou 60% (sessenta por cento), que a
reincidência seja específica em crime hediondo
, o que não é o caso, pois, como visto, trata-se de reincidente genérico.

A hipótese encontra-se prevista no inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, os dois crimes imputados ao apenado foram praticados anteriormente a reforma legislativa introduzida pela Lei n.º 13.964/2019 que previa os seguintes critérios objetivos para progressão: a)- cumprimento de 1/6 da pena, se praticou crimes comuns, cumulativamente com o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado cometeu crime hediondo e for primário b)- cumprimento de 3/5, se reincidente por crimes hediondos.

Portanto, em atenção ao
princípio da ultratividade de lei mais benéfica
, ao caso, deve ser aplicada a norma prevista na redação anterior ao Pacote AntiCrime, ou seja, o
cumprimento de 40% (quarenta por cento), que equivale a 2/5 (dois quintos) da pena, como determinado pelo Magistrado
a quo
.

Nesse sentido, vejamos recente precedente pátrio:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E POR CRIME COMUM - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - REVOGAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE BENÉFICA DA LEI PENAL - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE DOIS QUINTOS DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. 01
. Ao condenado por crime hediondo com resultado morte e por delito comum, mas que ostenta a condição pessoal de primário, aplicável o princípio da ultratividade do dispositivo legal revogado para colher situação de fato ocorrida durante sua vigência. 02. Há de ser estabelecida a progressão de regime com dois quintos de pena cumprida, nos termos do insculpido no § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, por ser a solução mais benéfica ao reeducando.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0040.18.001090-8/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDENTE GENÉRICO – ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nova redação da Lei de Execução Penal, exige, para aplicação da fração de 3/5 ou 60% (sessenta por cento), que a reincidência seja específica em crime hediondo, o que não é o caso, pois, como visto, trata-se de reincidente genérico, haja vista a prática de crime comum e crime hediondo com resultado morte, estando a hipótese
prevista no inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
2.
Entretanto, os dois crimes foram praticados anteriormente a reforma legislativa introduzida pela Lei n.º 13.964/2019 que previa os seguintes critérios objetivos para progressão: a)-
cu
mprimento de 1/6 da pena, se praticou crimes comuns, cumulativamente com o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado cometeu crime hediondo e for primário b)- cumprimento de 3/5, se reincidente por crimes hediondos.
3.
Portanto, em atenção ao princípio da ultratividade de lei mais benéfica, ao caso, deve ser aplicada a norma prevista na redação anterior ao Pacote AntiCrime, ou seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento), que equivale a 2/5 (dois quintos) da pena, como determinado pelo Magistrado
a quo
. 5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.